Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS EM HOSPITAL PRIVADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADMISSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. CIRURGIA E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. TABELA DO SUS. TESE FIXADA NO TEMA 1033 DO STF. RESSARCIMENTO SEGUINDO CRITÉRIO ADOTADO PARA BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO HOSPITAL PRIVADO NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓCIO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a pagar à autora o valor de R$ 35.538,39 (trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O STF, ao reconhecer a repercussão geral, no RE 666.094-DF, não determinou a suspensão nacional dos processos em tramite nos juízos referentes à matéria a ser apreciada no referido recurso (Tema 1033), que, ademais, circunscreve-se à cobrança judicial realizada por estabelecimento privado de saúde em face do ente estatal, de modo que visa definir “se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica”, questão diversa dos presentes autos. Desse modo, não se há de falar em suspensão do processo.
3. Preliminar de Julgamento Ultra Petita. Observa-se, de início, que na petição inicial a autora requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas médicas e hospitalares em hospital privado em razão da suposta falha do ente público no tratamento médico da mesma. A sentença se limitou a condenar o recorrente a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora em hospital particular. Portanto, ao contrário do que alegado pelo recorrente, não houve fixação de valores a ser custeados pelo ente federativo, razão pela qual não há que se falar em sentença ultra petita. Preliminar rejeitada.
4. Sobre o tema em debate, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094, apreciando o tema 1.033 da repercussão geral, fixou, em repercussão geral, a seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
5. Considerando que a autora não comprovou nos autos o efetivo gasto com as despesas hospitalares, não obstante as mesmas estejam discriminadas e em nome da requerente, não há fundamento para a condenação do ente público ao ressarcimento das referidas contas, uma vez que a quantia exata a ser repassada ao hospital privado ainda deverá se adequar às diretrizes estabelecidas pela tese fixada pelo STF na apreciação do Tema 1.033.
6. O litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Neste sentido, na hipótese em questão, a eficácia da decisão e, sobretudo, da quantia que será ressarcida pelo ente público depende da inclusão do hospital particular na relação processual para que se manifeste quanto ao que vai ser discutido no processo, para que se observe o alcance da coisa julgada (art. 506 do CPC).
7. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença anulada em razão da necessidade de inclusão do Hospital Santa Helena no polo passivo da ação e prosseguimento da ação.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.